Tribunal: TJDFT
Processo: 0717234-42.2024.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2024-12-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Plantão do Conselho da Magistratura Número do processo: 0717234-42.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: REBECA PINHO GUIMARAES, BRADESCO SAUDE S/A APELADO: BRADESCO SAUDE S/A, REBECA PINHO GUIMARAES D E C I S Ã O Cuida-se de petição (ID 67595098) apresentada em apelação cível interposta por REBECA PINHO GUIMARÃES em desfavor de BRADESCO SAÚDE S/A contra sentença (ID 65696052) que, confirmando a decisão que antecipou os efeitos da tutela, julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a operadora de saúde ao custeio e fornecimento do medicamento GIVLAAR 189mg/ml – 1 ampola por mês de uso contínuo à requerente, nos termos da prescrição médica. Relata a peticionante que a liminar permanece ativa, pois confirmada em sede de sentença, porém, em 9.12.2024, o Hospital Sírio-Libanês solicitou senha para aquisição do medicamento, mas não obteve retorno, transcorridos 18 (dezoito) dias, o que compromete de maneira grave o tratamento da autora. Ressalta que a aquisição junto ao fornecedor exige de 3 a 4 dias, sendo indispensável também contabilizar que somente após a chegada do medicamento à farmácia é possível confirmar o agendamento da aplicação, conforme a disponibilidade de boxes no hospital. Informa ter sido a aplicação agendada para 26.12.2024, seguindo a periodicidade de 30 (trinta) dias do tratamento, mas foi frustrada por ausência do medicamento de uso contínuo, colocando em risco a saúde e a vida da paciente, com possibilidade de lesões neuronais irreversíveis e óbito. Destaca que em novembro de 2024 a autorização foi concedida com atraso de treze dias e que não há de se falar em desconhecimento, pois consta na guia de atendimento “CONTINUIDADE DE TRATAMENTO – PACIENTE DE LIMINAR JUDICIAL”. Requer a intimação da ré para que autorize a aquisição e aplicação do medicamento GIVLAAR referente ao mês de dezembro imediatamente, devido ao comprometimento do tratamento, e a majoração da multa diária fixada, considerando que o valor atualmente estipulado se mostrou ineficaz para compelir a ré ao cumprimento da decisão judicial. É o breve relato. Decido. No laudo emitido em 1o.4.2024 pelo médico neurologista e assistente da paciente (ID 65696017), consta que a paciente tem 21 (vinte e um) anos e foi diagnosticada com Porfiria Variegata, com crises intensas devido à fotossensibilidade, resultando em lesões cutâneas bolhosas, sintomas de polineuropatia autonômica, dificuldades motoras e taquicardia em repouso, se caracterizando o quadro por crises agudas de dor neurovisceral e fotodermatite. A Porfiria Variegata é uma doença rara, causada por uma mutação genética que afeta a produção de heme, uma substância essencial para o transporte de oxigênio no corpo. Como destacado na decisão liminar de primeiro grau (ID 65696022), “o não fornecimento do medicamento prescrito poderá agravar ainda mais o quadro de saúde da paciente, que tem experimentado ataques recorrentes e significativos impactos em sua qualidade de vida e atividades diárias, sendo que a recomendação médica busca proporcionar uma melhoria significativa na qualidade de vida da paciente e uma redução nos episódios agudos de porfiria, que até o momento têm sido gerenciados, mas não efetivamente prevenidos, com o regime terapêutico atual”. Extrai-se do relatório do médico assistente que, no então regime terapêutico, a paciente estava em “uso de uma variedade de medicamentos incluindo Macrogol (para constipação), Opióides (Metadona, Morfina), Amplictil, Propranolol (para episódios de taquicardia/disautonomia), Ritalina LA, Esomeprazol, e Ondansetrona, além de tratamento intermitente com hemina para crises agudas” e que, na opção de solicitar o fármaco GIVLAAR, levou-se em consideração a segurança e a necessidade de monitoramento contínuo dos parâmetros hepáticos e renais. É inconteste a urgência da solicitação apresentada, uma vez que a aplicação prevista para ontem, 26.12.2024, não foi realizada. Inquestionável igualmente a confirmação, mediante sentença, da decisão que antecipou os efeitos da tutela a liminar, na qual se verifica a aplicação de astreintes no patamar de R$ 1.000,00 (mil reais) diários até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) por mês, contudo, o custeio e a aplicação não ocorreram este mês no prazo estabelecido. Assim, diante da urgência que o caso requer, determino que seja intimada a requerida, nos seguintes endereços eletrônicos: liminarjudicial@bradescoseguros.com.br e judicial@bradescoseguros.com.br para o imediato cumprimento da ordem, adotando as providências necessárias ao fornecimento do medicamento GIVLAAR 189mg/ml – 1 ampola por mês de uso contínuo à requerente, nos termos da prescrição médica, providência para a qual assinalo o prazo de 24h (vinte e quatro horas), sob pena de multa diária de R$ 3.000,00 (três mil reais) até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Confiro à decisão força de mandado. Feitas as devidas comunicações e observadas as cautelas de praxe, encaminhem-se os autos ao eminente Desembargador Luís Gustavo Barbosa de Oliveira, Relator originário, no horário normal de expediente, a quem cumprimento de modo cordial. BRASÍLIA, DF, 27 de dezembro de 2024. Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa Plantonista